Tribunal: TJSP
Processo: 0003500-73.2016.8.26.0306
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003500-73.2016.8.26.0306, da Comarca de José Bonifácio, em que é apelante
NAYARA DE SOUZA CELESTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a dois meses o prazo da pena acessória
de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, bem como para
deferir à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, mantida, no mais, a douta
decisão apelada. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003500-73.2016.8.26.0306 - Voto no 37.553.
2
Apelação Criminal no 0003500-73.2016.8.26.0306.
Comarca de José Bonifácio.
Apelante: Nayara de Souza Celestino.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.553.
1. Inconformada com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 2a Vara da Comarca de José Bonifácio, que a condenou
como incurso no artigo 306, § 1o, II, da Lei no 9.503/1997, a seis
meses de detenção, em regime prisional aberto, e dez dias-multa, no
piso mínimo, além de suspensão da habilitação para conduzir veículo
automotor pelo prazo de quatro meses, substituída a sanção
carcerária por uma pena restritiva de direitos, consistente em
prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, porque no dia
27 de agosto de 2016, por volta das 00h18min, na Avenida Joaquim
Moreira da Silva, defronte ao no 2.570, Residencial Terra Nostra,
naquela cidade, conduziu o veículo “Fiat/Uno CSIE”, placas “BQW6365/José Bonifácio”, com sua capacidade psicomotora
alterada em razão da influência de álcool, a ré Nayara de Souza
Celestino apelou em busca da absolvição por ter sido a denúncia
recebida sem que constassem nos autos elementos que
demonstrassem a incapacidade psicomotora da ré, além do que ela
ostenta bons antecedentes, tem endereço certo e emprego fixo, não
apresentando nenhum risco para a ordem pública. Pede, ainda, a
gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente, sem condições
de arcar com as custas do processo.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003500-73.2016.8.26.0306 - Voto no 37.553.
3
2.
Observa-se,
de
início,
que
oferecida
proposta de suspensão do processo pelo Ministério Público, nos
termos do artigo 89 da Lei no 9.099/1995 e designada audiência,
embora devidamente intimada a apelante não compareceu, por isso o
feito teve prosseguimento (fls. 57/59, 65/66 e 72).
Posto isso, desde logo cumpre anotar que de
absolvição não se pode cogitar.
Diversamente do que sustenta a defesa, a
materialidade delitiva está provada pelo conteúdo das provas oral e
pericial a que foi a ré submetida, concluindo apresentar ela a
concentração de 0,64mg de álcool por litro de ar alveolar e de 1,2g
de álcool por litro de sangue (fls. 08 e 21), quantidades acima do
limite máximo permitido pela legislação pertinente.
A autoria também não comporta dúvida, em
face do conjunto probatório reunido, porque sempre que interrogada
a ré admitiu ter assumido a direção de seu veículo após a ingestão
de bebida alcoólica, bem como não se recusou a fazer o teste do
etilômetro e autorizou a coleta de sangue para o exame de dosagem
alcoólica. Disse que não se sentia embriagada e nunca tinha tal fato
acontecido (fl. 35 e registro digital).
A confissão da ré foi corroborada pelas
declarações do policial militar inquirido, que no inquérito e em Juízo
declarou realizar operação de fiscalização de trânsito denominada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003500-73.2016.8.26.0306 - Voto no 37.553.
4
“Direção Segura”, oportunidade em que abordou o veículo conduzido
pela ré, a qual foi convidada e concordou em ser submetida ao teste
do etilômetro, cujo resultou veio positivo para embriaguez. Aduziu em
Juízo que ela e as pessoas que estavam no veículo aparentavam
estar em estado de embriaguez, tanto que a ré teve que ligar para
uma pessoa para buscar o carro (fl. 32 e registro digital).
Como se vê, o conjunto probatório que se
reuniu aponta no sentido da firme e segura demonstração de que a
ré, de fato, conduzia o veículo na via pública, com a capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool, como se
extrai dos exames periciais, da prova oral e de sua confissão.
Além disso, a embriaguez foi relatada também
pelo agente público e, no caso em pauta, inexiste razão para repúdio
à palavra do policial, contra quem nada de concreto se demonstrou
que possa tisnar de parcialidade o que afirmou, não tendo sentido
admitir fosse mentir ao declarar ter visto a ré estado de embriaguez e
o teste dado positivo, pois nenhum proveito isto lhe traria. A mera
condição de agente público não retira credibilidade da narrativa do
policial, notadamente se a sua palavra está em sintonia com os
demais elementos de convicção reunidos, como aqui acontece.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório -
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003500-73.2016.8.26.0306 - Voto no 37.553.
5
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” (HC no 74.608-0,
1a Turma, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U.
de 11.04.97, p. 12.189).
Oportuno ponderar que desde a alteração
promovida pela Lei no 11.705/2008, o delito em questão passou a ser
crime de perigo abstrato, não mais contemplando o comando
normativo "expondo a dano potencial a incolumidade de outrem",
tornando, desde então, prescindível a comprovação de que a agente
estivesse dirigindo de forma anormal ou perigosa em via pública,
vale dizer, que tivesse criado uma situação real de perigo, que é
presumida pela norma.
Como
assentado
pelo
colendo
Superior
Tribunal de Justiça, “o delito de embriaguez ao volante, conforme
descrito no tipo acima, é crime de perigo abstrato, caracterizando-se com
a simples condução de automóvel, em via pública, com a concentração de
álcool igual ou superior a seis decigramas por litro de sangue, sendo
desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta,
consubstanciada na direção de forma anormal ou perigosa. Nesse sentido,
menciono o seguinte julgado deste Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual "o crime do art. 306 do CTB, é de perigo abstrato, sendo despicienda
a demonstração de potencialidade lesiva na conduta", de maneira que
"constatado, na espécie, por meio de etilômetro, que o paciente tinha
ingerido quantidade de bebida alcoólica maior do que a permitida por lei, à
época dos acontecimentos (7,4 decigramas de álcool por litro de sangue),
o fato é típico" (HC n. 256.065/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, 6a T., DJe 20/02/2013). In casu, ficou demonstrado que o recorrido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003500-73.2016.8.26.0306 - Voto no 37.553.
6
foi flagrado na direção de veículo automotor, com concentração de
0,55mg/l de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, acima, portanto,
do limite permitido por lei, o que configura o delito tipificado no art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro. À vista do exposto, com fundamento no art.
557, § 1o-A, do Código de Processo Civil, c/c o art. 3o do Código de
Processo Penal, dou provimento ao recurso especial, para, afastando a
atipicidade da conduta, receber a denúncia e determinar o prosseguimento
da ação penal.” (Resp no 1512801, Relator Ministro Rogério Schietti
Cruz, julgado em 21.05.2015, DJe 27.05.2015).
Assim, cabe reconhecer que a conduta da ré
foi típica, pois conduzia um veículo automotor sob a influência do
álcool,
com
sua
capacidade
psicomotora
alterada,
como
demonstraram as provas oral e pericial, assim violando o artigo 306
do Código de Trânsito Brasileiro, revelando-se justa a condenação
tal como posta.
No tocante à dosimetria, as penas foram
fixadas com critério e moderação, situando-se no menor patamar
para a espécie, o que impediu pudesse a atenuante da confissão da
ré influir no cálculo, incidindo aqui a Súmula no 231 do colendo
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
O mesmo raciocínio deveria ter sido adotado
na sentença quanto a pena acessória de suspensão da habilitação
para dirigir veículo automotor, por isso ela deve ser reduzida ao
prazo de dois meses, até porque ela deve guardar proporção com a
pena privativa de liberdade, como assentado pelo colendo Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 657.719, 5a Turma, Relator Ministro Félix

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003500-73.2016.8.26.0306 - Voto no 37.553.
7
Fischer, DJU de 14.02.2005).
O regime prisional aberto foi o mais favorável
possível e correta se mostrou a substituição da pena carcerária por
sanção restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, o
que conferiu resposta adequada e suficiente para a justa reprovação
da conduta.
Por derradeiro, considerada a alegação da
defesa no sentido de incapacidade financeira da apelante para arcar
com as despesas do processo, possível a concessão dos benefícios
da justiça gratuita, de modo que a exigibilidade do pagamento das
custas processuais fica condicionada ao surgimento de condições
para o adimplemento, a teor do que dispõe o artigo 98, § 3o, do Novo
Código de Processo Civil, que agora cuida da matéria.
Portanto, para os fins especificados é de rigor
o parcial provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a dois meses o prazo da
pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor, bem como para deferir à apelante os benefícios da
gratuidade da justiça, mantida, no mais, a douta decisão apelada.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003500-73.2016.8.26.0306 - Voto no 37.553.
8